Tribunal: TJSP
Processo: 2153119-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (artigo 180, caput, do CP) – Irregularidade da prisão em flagrante. Questão superada com a conversão em prisão preventiva – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu possuidor de mau antecedente em crime patrimonial – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação (artigo 180, caput, do CP) – Irregularidade da prisão em flagrante. Questão superada com a conversão em prisão preventiva – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu possuidor de mau antecedente em crime patrimonial – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153119-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente EDI CARLOS
MOURA DA SILVA e Impetrante FABIO BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2153119-49.2020.8.26.0000 – Processo digital
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Limeira
(Processo
no
1502222-76.2020.8.26.0320)
Impetrante: Fábio Baptista (advogado)
Paciente: Edi Carlos Moura da Silva

Voto no 12247
HABEAS CORPUS
Receptação (artigo 180, caput, do CP)

Irregularidade da prisão em flagrante. Questão superada com a
conversão em prisão preventiva Pleito de revogação da prisão
preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes Réu
possuidor de mau antecedente em crime patrimonial
Inócuas
outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal
não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Fábio Baptista em favor de Edi Carlos Moura da
Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, nos autos no
1502222-76.2020.8.26.0320.
Aduz, em síntese, que o paciente com residência fixa e
atividade lícita foi preso em flagrante em 25/05/2020 pela prática do crime do
artigo 180, caput, do Código Penal, e teve a prisão convertida em preventiva e
seu pedido de liberdade provisória negado em decisões carentes de
fundamentação idônea, pois baseadas apenas na gravidade em abstrato do
delito, sem análise das circunstâncias do caso concreto. Discorre sobre os
fatos, afirma inexistir “prova concreta de sua culpa, ou [...] dolo eventual” e
ressalta que o “paciente deveria nem estar preso pois o crime atribuído ao
acusado é passível do arbitramento de fiança na própria distrital”; além disso, o
auto de prisão em flagrante está eivado de erro material pois o d. Magistrado a
quo “indicou nos autos o Sr. Idenã Franco de Campos, uma testemunha que
compareceu na delegacia para esclarecer a procedência do cavalo mecânico”.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao paciente
o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações nos
termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 119/120).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 124/128).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A alegada irregularidade da prisão em flagrante não vinga,
pois eventual deficiência está superada com a conversão em prisão preventiva
modificação do título judicial (TJSP HC no 2117793-96.2018.8.26.0000, 13a
Câmara Criminal, Relator Desembargador De Paula Santos, j. 26.07.2018; HC
no 2022187-07.2019.8.26.0000, 4a Câmara Criminal, Relator Desembargador
Camilo Léllis, j. 26.03.2019).
No mais, o paciente foi preso em flagrante e denunciado
(fls. 01/02 autos no 1502222-76.2020.8.26.0320) porque, entre os dias 24 e 25
de junho de 2020, na cidade e comarca de Limeira, recebeu e conduziu, em
proveito próprio, dois veículos semirreboque Sr/Guerra Ag Gr, placas NFH-8374 e
NFG-2864, os quais sabia serem produtos de crime.
Segundo a acusação, os veículos semirreboque foram
roubados do ofendido A.S.I. no dia 24.06.2020 e, na sequência, repassados
para Edi Carlos, o qual passou a conduzi-los pela rodovia Bandeirantes. No
dia seguinte ao roubo, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento
de rotina e visualizaram o paciente na condução dos automóveis subtraídos os
quais estavam acoplados ao seu caminhão trator.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias acima narradas.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela
Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado pelos
artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando incluído na
descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia, em trâmite no Juízo a quo: adquirir e conduzir, em proveito
próprio, veículos que sabia serem produtos de crime.
Ademais, Edi Carlos ostenta mau antecedente em crime
patrimonial (cf. certidão de fls. 44/47 autos no 1502222-76.2020.8.26.0320
processo no 0030001-53.2008.8.26.0562) o que comprova a personalidade
distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls. 69/70
autos no 1502222-76.2020.8.26.0320, litteris:
(...) Compulsando os autos, verifico ser necessária a
conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão
preventiva. Frise-se desde já que a nova redação do art.
282 do Código de Processo Penal prevê expressamente
que
as
medidas
cautelares
devem
observar
sua
necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou instrução criminal, bem como ser ela
adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado. No caso em
exame, há a certeza sobre o delito, com a apreensão de
um caminhão e seus semirreboques, produtos de roubo
ocorrido na cidade de Cubatão, constando inclusive as
declarações da vítima nesse sentido. Quanto aos indícios
de autoria, estão presentes pelos relatos dos policiais
militares
rodoviários
responsáveis
pela
prisão
do
investigado, sendo dito por eles que viram o investigado
conduzindo um caminhão e seu semirreboque, tratando-se
de produtos de roubo, vindo a abordá-lo, tendo ele
confessado que iria receber cinco mil reais para conduzi-lo
até a cidade de Praia Grande SP (...). Mais uma vez vale
ressaltar que o crime de receptação, embora não
apresente em sua tipificação a violência ou grave ameaça,
está intrinsicamente relacionado a outros crimes com tais
características e a própria condução de veículos pesados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
suas cargas demandam várias pessoas associadas
criminosamente,
condutas
estas
que
devem
ser
severamente reprimidas, sendo a prisão preventiva um
instrumento para tanto. Essa conduta é indiciária de
periculosidade apta a colocar em risco a ordem pública,
sobretudo considerando os antecedentes criminais do
investigado, já condenado anteriormente pela prática de
outros
crimes
patrimoniais,
revelando
possuir
personalidade distorcida e vida devotada à prática
criminosa. E efetivamente inadequadas as demais medidas
cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não
se coadunam com a acusação de prática de crime grave,
havendo ofensa à aplicação da lei penal e à própria
instrução criminal. Quanto à proibição de acesso ou
frequência a determinados lugares, de ausência da
Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de difícil
fiscalização e de fácil descumprimento, também não se
ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou
seja, garantia à aplicação da lei penal e à escorreita
instrução criminal. A respeito do monitoramento eletrônico
do réu ou indiciado, desconhecida a disponibilização de tal
aparelhamento
ao
Juízo,
bem
como
quem
será
responsável por tal monitoramento, ainda mais sendo
conhecida a penúria do quadro pessoal dos serventuários
da Justiça. O acesso ou frequência a determinados
lugares, de ausência da Comarca ou recolhimento
domiciliar, são medidas de difícil fiscalização e de fácil
descumprimento, também não se ajustando à finalidade
precípua das medidas cautelares, ou seja, garantia à
aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal (...).
Veja-se, na sequência, as decisões que indeferiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pedidos de liberdade provisória formulado pelo paciente, as quais também não
comportam
quaisquer
reparos
(fls.
92
e
153

autos
no
1502222-76.2020.8.26.0320).
(...) Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado
por EDI CARLOS MOURADA SILVA preso em flagrante
delito, como incurso no art. 180 do Código Penal. Indefiro o
pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado EDI
CARLOSMOURA DA SILVA, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação da prisão cautelar, bem como
presentes os requisitos necessários para sua decretação,
como já devidamente exposto na decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva, havendo prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
devendo ser mantida a custódia cautelar para se preservar
a
ordem
pública.
(...)
(fl.
92

autos
no
1502222-76.2020.8.26.0320).
(...) Trata-se de pedido de reconsideração do indeferimento
do pedido de liberdade provisória, formulado por EDI
CARLOS MOURA DA SILVA.A despeito das alegações
apresentadas pela Defesa, encontram-se inalterados os
motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar,
bem como presentes os requisitos necessários para sua
decretação, havendo prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria, em consonância com o
parecer do Ministério Público, indefiro o pedido de
liberdade provisória requerido pelo acusado (...) (fl. 153
autos no 1502222-76.2020.8.26.0320)
Registre-se, por oportuno, que ao revés do aduzido pelo
impetrante eventual erro material quanto à testemunha ouvida na delegacia
não tem o condão de, por si só, invalidar o decreto de custódia cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
sobretudo porque as referidas decisões judiciais estão em perfeita harmonia
com o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal, não
havendo que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Questões outras, tais como a suficiência (ou não) da prova
da autoria e do dolo do agente, envolvem a final análise do mérito a ser feita
na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
HABEAS CORPUS. (...) CONVERTIDA EM PRISÃO
PREVENTIVA.
(...)
QUESTÕES
REFERENTES
AO
MÉRITO DA ACUSAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. (...) 2. Inviável discutir nesta via a negativa de
autoria, a desclassificação do delito e outros aspectos que
se referem ao mérito da acusação, pois este remédio
constitucional não permite dilação probatória, tampouco
exame aprofundado de fatos e provas. 3. Writ conhecido
em parte e, nessa parte, denegado. (STJ
HC no
323.666/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J. 16.06.2015, DJe 29.06.2015).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153119-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator